Tribunal: TJSP
Processo: 0559833-67.2010.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL URBANO. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA. ESCOADO O PRAZO DE QUE TRATA O ART. 174, "CAPUT", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SEM AFORAMENTO DA EXECUÇÃO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRÉDITO RESTANTE, AUSENTE DESÍDIA DO MUNICÍPIO.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL URBANO. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA. ESCOADO O PRAZO DE QUE TRATA O ART. 174, "CAPUT", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SEM AFORAMENTO DA EXECUÇÃO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRÉDITO RESTANTE, AUSENTE DESÍDIA DO MUNICÍPIO. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. APELO DA ENTIDADE IMPOSITORA PROVIDO EM PARTE.